Tribunal: TJBA
Processo: 8081646-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081646-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL PROHOPE LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR
ES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO (
STAY PERIOD
). ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.
ART. 700, DO CPC. COBRANÇA DE DÉBITOS ORIUNDOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURAS INADIMPLIDAS.
PROVA ESCRITA SUFICIENTE.
RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DÍVIDA PELO APELANTE.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8081646-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HOSPITAL PROHOPE LTDA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator